Tribunal: TJDFT
Processo: 0756898-49.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0756898-49.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SANDRA REGINA DA SILVA FELICIANO AGRAVADO: MARTONIO MEDEIROS BEZERRA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Sandra Regina da Silva Feliciano em face da r. decisão (ID 260170287, na origem) que, nos autos do Cumprimento de Sentença movido por Martonio Medeiros Bezerra, deferiu o pedido de penhora de 20% (vinte por cento) dos proventos brutos da Executada/Agravante, até a satisfação da dívida, no valor de R$ 303.321,06 (trezentos e três mil trezentos e vinte e um reais e seis centavos). Alega, em síntese, que os proventos de aposentadoria são absolutamente impenhoráveis, nos termos do art. 833, inciso IV, do CPC/15. Afirma que, consoante a jurisprudência do STJ e do TJDFT, a mitigação da regra da impenhorabilidade de proventos somente é possível quando o devedor auferir rendimentos mensais superiores a 5 (cinco) salários mínimos, o que não é o caso da Executada/Agravante. Aduz que “que a família é composta por cinco integrantes, sendo quatro adultos e uma criança de 2 anos e 9 meses, diagnosticada com Hidrocefalia e Paralisia Cerebral, que demanda cuidados integrais e específicos de cuidadora (documentos em anexo).”. E acrescenta que “o Sr. Cleiton, seu marido, é portador de patologias crônicas (Diabetes e Hipertiroidismo), necessitando de acompanhamento médico frequente e rigoroso para controle das doenças (declaração em anexo). Os outros dois são adolescentes que necessitam de manutenção de estudos e cursos.”. Requer antecipação da tutela recursal suspendendo os efeitos da r. decisão agravada, a fim de obstar a penhora de percentual dos proventos da Agravante, até o julgamento de mérito do presente recurso. É relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos não vislumbro a presença de tais requisitos. Embora a impenhorabilidade do salário somente seja excepcionada pela lei nas hipóteses de pagamento de prestação alimentícia e para remunerações superiores a 50 (cinquenta) salários mínimos, tal regra exige temperamento, de modo a proteger não só a dignidade do devedor, mas também o interesse do credor. A Corte Especial do c. STJ, ao julgar o EREsp no 1.874.222/DF, em 19/4/2023, reafirmou entendimentos pretéritos, admitindo a relativização da regra de impenhorabilidade de salários, independente da natureza da dívida, desde que preservada a dignidade do devedor. Confira-se: “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. PERCENTUAL DE VERBA SALARIAL. IMPENHORABILIDADE (ART. 833, IV e § 2o, CPC/2015). RELATIVIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. CARÁTER EXCEPCIONAL. 1. O CPC de 2015 trata a impenhorabilidade como relativa, podendo ser mitigada à luz de um julgamento princípio lógico, mediante a ponderação dos princípios da menor onerosidade para o devedor e da efetividade da execução para o credor, ambos informados pela dignidade da pessoa humana. 2. Admite-se a relativização da regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial, independentemente da natureza da dívida a ser paga e do valor recebido pelo devedor, condicionada, apenas, a que a medida constritiva não comprometa a subsistência digna do devedor e de sua família. 3. Essa relativização reveste-se de caráter excepcional e só deve ser feita quando restarem inviabilizados outros meios executórios que possam garantir a efetividade da execução e desde que avaliado concretamente o impacto da constrição na subsistência digna do devedor e de seus familiares. 4. Ao permitir, como regra geral, a mitigação da impenhorabilidade quando o devedor receber valores que excedam a 50 salários mínimos, o § 2o do art. 833 do CPC não proíbe que haja ponderação da regra nas hipóteses de não excederem (EDcl nos EREsp n. 1.518.169/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, DJe de 24.5.2019). 5. Embargos de divergência conhecidos e providos.” (EREsp n. 1.874.222/DF, relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Corte Especial, Data do Julgamento: 19/4/2023, DJe de 24/5/2023) (grifou-se). Esse entendimento demanda a análise em cada caso da viabilidade de constrição, de modo a não prejudicar a dignidade da pessoa atingida. No caso concreto, a despeito de a Agravante afirmar que a penhora de percentual dos proventos prejudica a subsistência e malfere a dignidade dela, não constam dos autos documentos capazes de comprovar tal alegação. A recorrente não demonstrou ser a responsável legal da mencionada criança de 2 (dois) anos de idade, diagnosticada com hidrocefalia, e dos adolescentes que afirma comporem o núcleo familiar, tampouco mencionou a ausência de renda dos pais dos menores. A mesma falta de provas se observa quanto ao marido, que sustenta ser acometido de diabetes e hipertireoidismo, o que faria recair sobre ela as despesas com o tratamento dele. Destaque-se ser necessário esforço da parte devedora para arcar com o pagamento da dívida contraída. Portanto, inviável reconhecer a probabilidade do direito. Assim, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando esta decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator